Tribunal: TJMT
Processo: 1003126-53.2022.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003126-53.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DOS SANTOS MARTINELI - CPF: 847.796.401-72 (APELANTE), EDMAR ALVES BARRETO - CPF: 589.965.162-87 (ADVOGADO), ROBISON RAMIRES - CPF: 651.589.031-15 (APELADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS MARTINELI

APELADO(S):

ROBISON RAMIRES

EMENTA
. DIREITO CIVIL. RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
OFENSAS PROFERIDAS EM REDE SOCIAL. INJÚRIA RACIAL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE
EXCLUDENTE DE ILICITUDE POR
LEGÍTIMA DEFESA.
EXCESSO. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA
POR ABUSO DE DIREITO
.
ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL
.
INAPLICÁVEL
.
ATO ILÍCITO, NEXO DE CAUSALIDADE E DANO
IN RE IPSA
EVIDENCIADOS.

PEDIDO DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
INDEVIDO. MONTANTE JÁ REDUZIDO E RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
.

SENTENÇA CONDENATÓRI
A
QUE ESTI
PULOU O VALOR DA CAUSA COMO BASE DE CÁLCULO
PARA OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
. ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 85
, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
, NÃO OBSERVADA
. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais, condenando a apelante ao pagamento de R$ 10.000,00, acrescidos de juros de mora e correção monetária, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados sobre o valor da causa
, em razão de ofensas, com conotação racial, proferidas pela apelante contra o apelado, em comentários da rede social
Facebook
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão envolve:

a)
a alegação de ausência de fundamentação na sentença;

b)
o reconhecimento de legítima defesa para afastar o dever de indenizar;

c)
o pedido de minoração do quantum indenizatório;

d)
a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença
foi
devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos do art. 93, IX, da Constituição Federal, e art. 489, § 1o, do CPC, afastando-se a preliminar de nulidade.

4. Quanto ao mérito, restou demonstrado que as expressões utilizadas pela apelante em rede social possuem conotação depreciativa e de injúria racial, configurando ato ilícito nos termos dos
arts
. 186, 187 e 927 do Código Civil.

5. A alegação de legítima defesa foi afastada, uma vez que a conduta da apelante extrapolou os limites da proporcionalidade e configurou abuso do direito, vedado pelo art. 187 do Código Civil.

6. A fixação do
quantum
indenizatório em R$ 10.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e a condição financeira das partes.

7. Quanto aos honorários sucumbenciais, a base de cálculo deve ser alterada para incidir sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais para o valor da condenação, mantendo-se os demais termos da sentença.

Teses de julgamento:

“O abuso do direito e o excesso na reação afastam a legítima defesa, configurando ato ilícito nos termos do art. 187 do Código Civil.”

“A fixação do
quantum
indenizatório por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e as condições financeiras das partes
, nos termos do art. 944, do Código Civil, e art. 8o, do Código de Processo Civil
.”

“A base de cálculo dos honorários sucumbenciais em sentenças condenatórias deve ser o valor da condenação, conforme
a ordem de preferência d
o art. 85, § 2o, do
Código de Processo Civil
.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX; Código Civil,
arts
. 186, 187, 944 e 927; Código de Processo Civil,
arts
. 85, § 2o, e 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019,
DJe
29/03/2019
; TJ-MT,
AC
1044823-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024
;
TJ-SC - AC: 00051933020138240023 Capital 0005193-30.2013.8.24.0023, Relator: Henry
Petry
Junior, Data de Julgamento: 09/05/2017, Quinta Câmara de Direito Civil
;
TJ-RS - AC: 50083051320218210026 SANTA CRUZ DO SUL, Relator: Tasso
Caubi
Soares
Delabary
, Data de Julgamento: 23/02/2023, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação
,

interposto p
or

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS MARTINELI
,
tirado contra sentença (ID
262781908
)

proferida pelo Juízo
da
1
a
Vara
Cível da Comarca de
Pontes e Lacerda
-MT
que,
na
Ação
de
Compensação por
Danos

M
orais

movida
por

ROBISON RAMIRES

em desfavor da ora apelante
,

julgou
parcialmente procedentes
o
s
pedido
s formulados na
inicial
, nestes termos:

[...]

Segundo consta na peça de ingresso, o autor é servidor público, exercendo a função de Sargento da
Policia
Militar.

Infere-se, ainda, que em razão de seu ofício, concedeu uma entrevista para emissora local acerca dos trabalhos desenvolvidos no
transito
.

Durante a entrevista, assevera o reclamante que teve sua honra e dignidade ferida pela promovida, pois durante a transmissão de
live
na rede social, a requerida comentou na entrevista:
“Preguiça o rabo desse encardido...é falta de tempo correria da vida... tá achando que mundo é igual a eles... faça me um favor mas empatia meu caro policial... saiba tratar a sociedade com respeito ou melhor se dê o respeito para ser respeitado... bons costumes
tbem
deveria estar no currículo de trabalho das autoridades
.”

Afirma o autor, queao realizar seu comentário ofensivo se referindo a ele “encardido”, a requerida o fez como referência pejorativa a sua raça ou
cor,fazendo
jus ao pagamento de R$ 109.959,90 à
titulo
de danos morais.

[...]

Neste caso, restou devidamente comprovado através das oitivas das testemunhas e dos documentos que acompanham a exordial, como prints e mídia audiovisual (ID. 88662320 e seguintes), a requerida, em comportamento divergente ao esperado da sociedade, proferiu insulto/agressão verbal do tipo “encardido” direcionadas a parte autora.

Desta feita, incontroversa se encontra essa questão, restando por analisar se tal agressão foi injusta e se veio a causar danos à honra subjetiva da vítima.

Dispõe o Dicionário da Língua Portuguesa que a expressão racismo indica “1. Doutrina ou crença que prega a superioridade de certas raças sobre outras. 2. Ação ou sentimento de individuo racista.”

Note-se que o racismo é categorizado como a ação de um indivíduo racista, ou seja, também nos termos do dicionário, daquele que é partidário do racismo, que acredita na superioridade de certas raças sobre outras.

Já a injúria racial, conduta tipificada no artigo 140, § 3o do Código Penal Brasileiro, consiste em ofender a honra de alguém com a utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem.

Nesse sentido é o entendimento do ilustre doutrinador Celso
Delmanto
, "comete o crime do artigo 140, § 3o do CP, e não o delito do artigo 20 da Lei no 7.716/89, o agente que utiliza palavras depreciativas referentes a raça, cor, religião ou origem, com o intuito de ofender a honra subjetiva da vítima"(Celso
Delmanto
e outros. Código Penal comentado, 6a ed.,
Renovar
, p. 305).

Em que pese a diferença existente entre os termos, é certo que condutas deste tipo vêm assolando a sociedade durante toda a existência humana, como uma forma de justificar o domínio de determinados povos sobre outros, como se verifica no período de escravidão, colonialismo, e nos genocídios (crimes contra a humanidade) ocorridos ao longo da história, bem como forma de depreciar e humilhar aqueles que, sem qualquer culpa, são herdeiros ou até simplesmente têm características semelhantes às minorias excluídas injustificadamente durante a história.

Casos recorrentes vêm acontecendo no Brasil e no mundo, inclusive atualmente com atletas brasileiros que são publicamente humilhados por torcidas em eventos esportivos, como o caso do Jogador Vinicius Jr e da Ginasta Simone
Byles

no jogos olímpicos
de Paris.

[...]

No caso em comento, se está diante de clara conduta de injuria racial, pois a requerida, ao atribuir o adjetivo de “encardido” à pessoa da autora, foi racista quanto à cor da pele e raça, isso porque, a
palavra encardido
tem significado de algo sujo, imundo, ameaçador que, se dirigido a uma pessoa, qualquer que seja a raça ou cor, é extremamente depreciativo e humilhante.

Diga-se ainda
que a conduta da requerida não pode ser justificada pelo fato de ter sido mal atendido ou ausência de intenção, tão menos por qualquer outra razão.

É esperado de uma professora, com grau de escolaridade elevado, pelo menos conduta respeitosa com a sociedade, principalmente com quem é responsável por cuidar da segurança no Município, como é o caso do autor que é Sargento da policial militar.

Ofender a honra de um servidor público chamando-o de encardido, que estava prestando seu múnus de informar acerca da aplicação de
multas no trânsito da cidade de Pontes e Lacerda, é razão por demais supérflua e merece ser rechaçada.

Ademais os próprios direitos fundamentais impõem limites entre si, para que a vida em sociedade seja pautada no respeito mútuo, e não haja, como no presente caso, ofensas injuriosas e pejorativas com nítido caráter de ofender, seja pelo meio que for.

Isto posto
, não há como se afastar a gravidade da agressão perpetrada pela requerida, bem como não há como deixar de reconhecer que a vítima sofreu vários transtornos profissionais e psicológicos, já que o xingamento ocorreu na rede social, durante entrevista transmitida para inúmeras pessoas, restando configurado o dever de indenizar nos termos dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil
.

[...]

Destarte, uma vez reconhecido o dever de indenizar, quanto aos danos morais,
o valor da condenação deve ser fixado com moderação e razoabilidade
, que deve levar em consideração a realidade de cada caso.

[...]

No caso em exame, considerando os elementos que permeiam o caso e orientando-se
pelos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, estabeleço a
quantificação do dano moralem R$ 10.000,00.

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGOPARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados pela parte autora e
CONDENO
a requerida ao pagamento do valor de
R$ 10.000,00 (
dez mil reais),
a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da citação válida
.

CONDENO
ainda a parte ré ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

[...]
[grifos nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
262781918
)
,

a

apelante

suscita

a

seguinte preliminar:

Anulação da sentença por fundamentação genérica

No mérito,
a
recorrente apresenta as seguintes teses:

Legítima defesa
e
a
usência dos requisitos
para a responsabilidade civil por dano moral

Minoração da indenização por danos morais

Indevida condenação em honorários sucumbenciais sobre o valor
da causa

O apelado, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID

262781930
)
nas quais rebate as alegações
da apelante
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo,
conforme
aba de expedientes dos autos de origem (
Sentença-33665241
)
, e
preparo
efetuado
,

nos termos da certidão de ID
262813299
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS MARTINELI

APELADO(S):
ROBISON RAMIRES

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
r
ecurso de
a
pelação
,
tirado contra sentença
proferida pelo
Juízo da

1a Vara
Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT que, na Ação de Compensação por Danos Morais movida
pelo apelado
em desfavor da ora
recorrente
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
e condenou a apelante ao pagamento d
a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00,
acrescido de
juros de mora em 1% ao mês
, com correção monetária pelo INPC a partir da citação válida e
, por fim, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, o Juízo
a quo
entendeu que

restaram comprovados os elementos essenciais para a configuração do dever de indenizar, quais sejam: o dano moral sofrido pelo
apelado
, a conduta ofensiva da
apelante
ao proferir insultos com conotação racista, e o nexo causal entre a ofensa e os transtornos psicológicos e profissionais enfrentados pela vítima.

A sentença
asseverou
o termo utilizado pela
apelante
,
“
encardido
”
, dada a conotação depreciativa e humilhante direcionada ao autor, um servidor público no exercício de suas funções. Constatou-se que a ofensa foi amplamente divulgada em redes sociais, agravando o prejuízo à honra subjetiva da vítima. Assim, foi reconhecido o dever de indenizar, fixando-se o valor da reparação em R$ 10.000,00, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo e preventivo da condenação
, em que pese o recorrido ter postulado pela condenação no montante de
R$ 109.959,90
a
título de danos morais
.

A seguir, passo ao exame da
tese preliminar sustentada

pela apelante.

1.
Anulação da sentença por fundamentação genérica

A apelante sustenta que
o Juízo de primeira instância não analisou adequadamente suas teses de defesa, limitando-se a uma fundamentação genérica.

Pois bem
.
Não assiste razão à apelante.

Verifica-se que a sentença
conta com farta fundamentação,
atendendo ao disposto no art.
93, IX, da CF/88, e no art.
489, § 1o, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Assevera-se que, não há que se falar em negativa da prestação jurisdicional
ou ausência de fundamentação
pelo fato
de o
julgamento ser contrário ao pretendido pela parte.

A corroborar o entendimento, cita-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO. LEGITIMIDADE ATIVA DO PORTADOR. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios, constituindo em título executivo judicial a dívida no valor de R$ 39.046,00, originada de cheque prescrito emitido por terceiro, corrigido monetariamente pelo INPC desde a emissão e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação. O apelante alega nulidade da sentença por falta de fundamentação e ilegitimidade ativa do portador por ausência de endosso na cártula, bem como
afirma
que o cheque decorre de prática de agiotagem, sem comprovação do suposto serviço realizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i)
definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação
; (
ii
) estabelecer se o portador do cheque possui legitimidade ativa para propor a ação monitória sem endosso; (
iii
) determinar se há comprovação de prática de agiotagem ou inexistência do débito para afastar a exigibilidade do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem fundamenta adequadamente a decisão, ainda que de forma sucinta, cumprindo o disposto no art. 489, §1o, do CPC, e no art. 93, IX, da CF, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de nulidade
.

Conforme art. 8o, III, parágrafo único, da Lei 7.357/1985, o portador de cheque ao portador possui legitimidade ativa, independentemente de endosso, não havendo irregularidade no ajuizamento da ação monitória.

A Súmula 531 do STJ dispensa a demonstração do negócio jurídico subjacente em ação monitória baseada em cheque prescrito, cabendo ao emitente o ônus da prova de fato extintivo ou impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

Não restando demonstrada a prática de agiotagem ou qualquer irregularidade na emissão e circulação do cheque, a exigibilidade do título permanece inalterada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A sentença fundamentada, ainda que de forma sucinta, não incorre em nulidade se atende aos requisitos do art. 489, §1o, do CPC, e do art. 93, IX, da CF.

O portador de cheque ao portador possui legitimidade ativa para sua cobrança, independentemente de endosso, nos termos do art. 8o, III, da Lei 7.357/1985.

Em ação monitória fundada em cheque prescrito, é dispensável a demonstração da causa debendi, competindo ao réu o ônus de provar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 373, II, 489, §1o, e 85, §11; Lei 7.357/1985, art. 8o, III, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 531;
AgInt
no
AREsp
n. 941.068/MG, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.02.2017; REsp 2020895/MG.

(N.U 1044823-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 18/12/2024)
[grifo nosso]

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

VOTO
DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

Legítima defesa e ausência dos requisitos para a responsabilidade civil por dano moral

A apelante aleg
a

legítima defesa, sob o argumento de
que sua conduta foi uma reação legítima e proporcional a uma provocação anterior do apelado.

Nesse sentido, s
ustent
a
que o apelado, ao se referir à população local como “preguiçosa”
em entrevista
, ofendeu de forma generalizada, justificando sua resposta
na rede social
.

Assim, a
rgument
a
que não houve intenção de injuriar (
animus
injuriandi
), mas apenas o intuito de defender sua honra contra a ofensa inicial.

Ademais,
alega a inexistência de nexo causal, pois aduz que
não ficou provado que a sua conduta teria causado os danos morais alegados pelo autor
, ora apelado
.

Desse modo, argumenta
que o autor não conseguiu demonstrar o vínculo direto entre sua fala e os supostos transtornos sofridos.

Além disso, sustenta a inexistência de culpa ou dolo. Segundo a apelante,
n
ão houve dolo, negligência ou qualquer tipo de conduta culposa na sua manifestação,
o que descaracteriza a ilicitude do ato.

Afirm
a
que a expressão “encardido” foi usada sem qualquer intenção ofensiva e sem caráter racial.

A
duz
que o termo possui uso cotidiano e não pode ser interpretado automaticamente como injúria racial.

Sustenta
que recebeu apoio de terceiros nas redes sociais, indicando que sua fala não foi amplamente percebida como ofensiva.

Assevera o
depoimento de testemunhas, incluindo pessoas negras, que confirmaram que a expressão não foi interpretada como racista no contexto específico.

Ademais, alega
que os elementos probatórios apresentados pelo autor (como
prints
e depoimentos) não comprovaram de maneira inequívoca os danos morais alegados.

Sustenta que o autor não comprovou o efetivo prejuízo.

O apelado, por sua vez, argumenta que a
ofensa proferida pela apelante, utilizando as expressões "preguiça o rabo desse encardido" e "tá achando que o mundo é igual a eles", caracteriza injúria racial
.

Assevera que o
termo "encardido" é amplamente reconhecido como pejorativo, remetendo a algo "sujo" e "imundo", o que, em referência a uma pessoa negra, agrava o caráter ofensivo.

Destaca que a
frase "tá achando que o mundo é igual a eles" reforça a segregação racial e manifesta preconceito.

No que tange à tese de “legítima defesa”, alega sua desproporcionalidade, pois
e
nquanto o apelado criticou o comportamento da população quanto ao trânsito, a apelante recorreu a insultos racistas, extrapolando qualquer reação proporcional.

Ressalta que o
conceito de legítima defesa não pode justificar injúrias raciais.

A
demais, aduz que a
apelante reafirmou seu comportamento ofensivo durante o processo, não demonstrando arrependimento.

Alega, ainda, dolo na conduta da apelante. Nesse sentido, destaca que o
dolo na injúria racial é evidente pela escolha de palavras depreciativas proferidas publicamente.

Destaca que, m
esmo em sua defesa, a apelante tentou justificar suas ações, o que demonstra a intencionalidade em suas ofensas.

A
rgumenta que a
injúria racial presume dolo pela própria gravidade do ato e pela repercussão social negativa gerada.

Quanto ao dano
,
sua dimensão e repercussão, assevera que
as ofensas foram feitas em uma transmissão ao vivo pela rede social
Facebook
, alcançando milhares de pessoas, devido ao perfil da emissora com mais de 200 mil seguidores.

Destaca que t
estemunhas confirmaram a ampla repercussão das ofensas, gerando indignação social e prejudicando a imagem e a dignidade do apelado.

Ressalta que a
vítima,
ora apelado,
policial militar em serviço, foi publicamente desrespeitada, o que agravou ainda mais o dano moral.

Pois bem
.
Como é cediço,
expurgam-se de ilicitude os atos praticados em legítima defesa
, nos termos do
art. 188, I, do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 188.
Não constituem atos ilícitos
:

I -
os
praticados em legítima defesa
ou no exercício regular de um direito reconhecido;

[...]
[grifo nosso]

No entanto, apesar d
es
s
a excludente, persist
irá
a ilicitude do ato quando o titular de um direito
o exercer de forma manifestamente excedente
aos limites impostos por seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou em razão costumes, isto é, em abuso do direito
, com fulcro no
art. 187 do Código Civil
, conforme cita-se:

Art. 187.
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes
.

[grifo nosso]

No
presente caso, a conduta da apelante foi amplamente desproporcional. Enquanto o apelado teceu críticas de caráter geral sobre comportamentos sociais relacionados ao trânsito,
citando a palavra “preguiça”,
a apelante recorreu
à

resposta
para além da mesma expressão (“preguiça”), usando inclusive de termos ofensivos
de
conotação racial, carregad
o
s de preconceito e humilhação pública
no contexto do fato e d
o texto produzido pela recorrente em rede social (
Facebook
)
,
quais sejam:
"preguiça o rabo desse encardido" e "tá achando que o mundo é igual a eles".

Tais declarações configuram não apenas um ataque pessoal, mas também um discurso que reforça estigmas raciais
infelizmente
historicamente arraigados. Assim, a desproporcionalidade do ato afasta qualquer possibilidade de aplicação da legítima defesa.

Assevera-se que não se pode admitir, no direito brasileiro, costume
contra
legem
, sob o argumento de que algu
ns comentários
de usuários do Facebook e até mesmo testemunha sustentariam que chamar alguém de “encardido” não seria ofensa racial.

O problema não é a questão de se discutir a semântica de uma palavra isolada, no léxico da língua portuguesa, mas o contexto e forma de seu uso.

Ora, o contexto da situação evidencia que as expressões utilizadas pela apelante, "preguiça o rabo desse encardido" e "tá achando que o mundo é igual a eles", foram proferidas em um cenário de transmissão ao vivo pela rede social
Facebook
, no qual o apelado estava desempenhando suas funções como policial militar
, veja-se:

(ID 262781763)

O fato de tais declarações terem sido escritas publicamente, em um espaço amplamente acessado e sob um perfil com grande alcance, amplifica a gravidade das ofensas e agrava os danos à dignidade e à honra do apelado.

Tais expressões configuram um ataque não apenas individual, mas também coletivo, ao remeterem a estigmas raciais que perpetuam preconceitos historicamente enraizados na sociedade brasileira.

Mesmo que se afastasse, por argumentação, o elemento de injúria racial, a própria gravidade dos termos utilizados
ultrapassa os limites da razoabilidade e do direito à liberdade de expressão
, ferindo diretamente o
princípio da dignidade da pessoa humana
, consagrado no
art. 1o, inciso III, da Constituição Federal
, e violando os direitos fundamentais à honra e à imagem, protegidos pelo
art. 5o, incisos V e X, da mesma Carta Magna
, conforme cita-se:

Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

[...]

III - a dignidade da pessoa humana;

[...]

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

[...]

X -
são
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

[...]

Além disso, a interpretação de que as palavras não configuram ofensa racial, sustentada por alguns comentários nas redes sociais e
entendimento pessoal de
testemunha, não encontra respaldo na legislação ou na jurisprudência.
Conforme asseverado, o
direito brasileiro não admite costumes ou práticas sociais que
contrariem os valores constitucionais e a boa-fé objetiva. O contexto em que as ofensas foram proferidas e o impacto que geraram evidenciam, sem dúvida, o
já asseverado
abuso de direito por parte da apelante.

A repercussão das ofensas, confirmada por testemunhas e pela grande visibilidade alcançada nas redes sociais, é prova inequívoca da extensão dos danos causados ao apelado, que, como policial militar, foi publicamente desrespeitado enquanto prestava serviço à sociedade. Mesmo que a expressão "preguiça" possa ter sido empregada pelo apelado em crítica geral a comportamentos inadequados, o recurso da apelante
às
ofensas pessoais, somadas à evidente conotação discriminatória, desvirtua qualquer alegação de proporcionalidade na reação.

Conforme previsto no
art. 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos
(Pacto de San José da Costa Rica), promulgada pelo Decreto no 678/1992, a liberdade de expressão não é absoluta, podendo ser limitada quando utilizada para incitar discriminação
, conforme cita-se:

Direito à liberdade de pensamento e expressão (art. 13) - que compreende receber e difundir informação e ideias.
Proibindo
a propaganda referente à guerra e à
apologia da discriminação, seja de qual forma estiver revestida
.

[grifo nosso]

De igual modo, o Brasil, como signatário da
Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial
(Decreto no 65.810/1969), tem o dever de combater toda manifestação de preconceito e garantir que atos discriminatórios sejam devidamente sancionados.

Desse modo, restou evidente, ainda que se sustente a incidência da legítima
defesa, que
ocorreu excesso por parte da
apelante
, pois poderia ter reagido ao comentário do autor apenas usando a mesma terminologia “preguiça”, mas foi muito mais além, conforme texto ofensivo supracitado.

A corroborar o entendimento, cita-se:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. DANOS MORAIS. OFENSAS VERBAIS. AGRESSÃO FÍSICA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DO RÉU. (1)
OFENSA RACIAL. LEGÍTIMA DEFESA. EXCESSOS DESPROPORCIONAIS. ILICITUDE DO ATO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR
.
- A reação desproporcional do ofendido ou do ameaçado de o ser, ainda que recíprocas as provocações e proferidas no calor da discussão, caracteriza excesso na legítima defesa, sobretudo porque acompanhadas de ofensas raciais, configurando abuso do direito e, por consequência, ato ilícito, de modo a gerar o dever de indenizar
. (2) DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. OFENSA RACIAL. HONRA MACULADA - As ofensas raciais afrontam a personalidade da pessoa, afetando o respeito à intimidade, à individualidade e à imagem, principalmente em um País como o Brasil, em que a diversidade étnica e o pluralismo cultural são inerentes. AMBOS OS RECURSOS. (3) DANOS MORAIS. QUANTUM. PARÂMETROS. ARBITRAMENTO. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. IMPORTE INADEQUADO. MINORAÇÃO - A compensação por danos morais deve considerar, além da extensão do dano, o grau de culpa do ofensor e sua condição econômico-financeira, os fins pedagógico, inibitório e reparador da verba, porquanto assim restará razoável e proporcional. Minoração que se impõe. (4) HONORÁRIOS RECURSAIS. PRESSUPOSTOS AUSENTES. NÃO CABIMENTO - Ausentes os pressupostos processuais incidentes (quais sejam: sentença na vigência do CPC/2015; deliberação sobre honorários no ato recorrido; e labor na fase recur
s
al), não se aplica a verba recursal. SENTENÇA ALTERADA. RECURSOS DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR DESPROVIDO.

(TJ-SC - AC: 00051933020138240023 Capital 0005193-30.2013.8.24.0023, Relator: Henry
Petry
Junior, Data de Julgamento: 09/05/2017, Quinta Câmara de Direito Civil)
[grifo nosso]

No que concerne às provas da
s
ofensa
s
, verifica-se que
,
em contestação, a ora apelante não fez impugnação específica à validade
dos documentos
juntadas pelo auto
r, apenas apresentou alegação genérica de que
as provas juntadas pelo autor, em contraste com as apresentadas pela recorrente em defesa, são precárias e insuficientes
, além de não demonstrarem prejuízo, conforme cita-se:

[...]

Excelentíssimo Julgador; com as provas que o autor trouxe aos autos, bem como, as agora juntadas na contestação podemos concluir que as provas contra a Contestante são totalmente precárias e insuficientes para uma eventual condenação.

[...]

Portanto, é dever do autor instruir a inicial com as provas de seus argumentos, o que não ocorreu no presente caso, devendo levar a imediata improcedência dos pedidos elencados na exordial, pois não se demonstrou o prejuízo supostamente causado.

[...] (ID
262781848, p. 12, Contestação)

Ademais, há evidente contradição nas teses
e argumentos da recorrente, pois tanto na contestação, quanto em sua apelação,
apresenta
prints
de comentários envolvendo a ofensa proferida pela própria apelante
, além de afirmar, por diversas vezes, que realmente
se referiu ao apelado com os termos ofensivos já supracitados
, conforme se depreende do ID
262781848
, p. 2
, 3 e 4
, e ID
262781918
, p. 0
9
, apenas sustentando que entende ter exercido legítima defesa e que os termos não teriam conotação racial
.

Além disso, as ofensas proferidas pela apelante
também
foram confirmadas
pelas testemunhas.

Assim, quanto aos requisitos da responsabilidade cível
, possível identificar como
seus
elementos essenciais, na linha dos ensinamentos de FERNANDO NORONHA (Direito das obrigações. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 466/477): [a] ação ou omissão do agente; [b] dano experimentado pela vítima a bem juridicamente tutelado; [c] nexo ou relação de causalidade entre a ação ou a omissão do agente e o dano experimentado pela vítima a bem juridicamente tutelado; e [d] culpa ou dolo do agente.

Trata-se da chamada responsabilidade civil subjetiva - regra no ordenamento jurídico nacional -, dizendo-se subjetiva por ser exigida à sua configuração a aferição de um elemento psicológico do agente: a culpa ou o dolo.

No que tange à alegada ausência
de dolo ou intenção de ofender
ou de prova do prejuízo, a tese
não encontra amparo nos fatos
.

Assevera-se que
os comentários depreciativos, proferidos pela apelante na rede social
Facebook
, resultam em
dano moral “in
re

ipsa
”
, ou seja, inerente ao evento danoso.

Nesse sentido os ensinamentos de S
é
rgio Cavalieri Filho (
in
Programa de Responsabilidade Civil, 2
a
ed., Malheiros, 2000, p. 79/80):

[...]

Em outras palavras, o dano moral existe in
re

ipsa
; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto est
á
demonstrado o dano moral
que
gosa
de uma presun
ção
natural, uma presun
ção

hominis
ou
facti
, que decorre das regras de
experiência
comum.

[...]

A corroborar o entendimento, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA EM REDE SOCIAL. COMENTÁRIO DE CARÁTER OFENSIVO. VIOLAÇÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. De acordo com a predominante doutrina e jurisprudência, os efeitos da revelia são relativos e não acarretam, necessariamente, a procedência do pedido.

CASO DOS AUTOS EM QUE A parte AUTORA POSTULA A CONDENAÇÃO Do Demandado AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE comentário realizado em postagem em grupo do FACEBOOK.OCORRENDO APARENTE CONFLITO ENTRE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS: LIBERDADE DE EXPRESSÃO X DIREITO À IMAGEM E HONRA, UTILIZA-SE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE PARA A RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA.COMENTÁRIO realizado pela demandada em postagem na rede social
facebook
, chamando o autor de lixo, além de usar indevidamente, sem autorização, a imagem do autor, o QUE desbordou OS LIMITES DA LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, EM EVIDENTE EXCESSO E ABUSIVIDADE EM SUA CONDUTA, CAUSANDO OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
T
eor do comentário com o nítido propósito de ofender a parte autora, imputando-lhe expressão notoriamente depreciativa, o que viola frontalmente a honra subjetiva e objetiva do ofendido.
DANO MORAL QUE RESULTA DO PRÓPRIO FATO (DANO IN RE IPSA).

Valor da indenização fixado em r$ 3.000,00 (três mil reais), diante das peculiaridades do caso concreto e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como da natureza jurídica da indenização.

RECURSO PROVIDO.

(TJ-RS - AC: 50083051320218210026 SANTA CRUZ DO SUL, Relator: Tasso
Caubi
Soares
Delabary
, Data de Julgamento: 23/02/2023, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2023)
[grifo nosso]

Verifica-se, assim, a existência dos requisitos exigidos à configuração de um ato ilícito (as ofensas de cunho racista dirigidas ao autor), bem como, por certo, o dolo, ou, ao menos, a culpa
da ré
(diante dos excessos praticados).

A humilhação sofrida, portanto, ultrapassa o limite do mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável nos termos do art. 186
, 187 e 927
do Código Civil.

Dessa feita, diante da gravidade das ofensas proferidas ao autor, resta evidenciada a ilicitude do ato e assentado, portanto, o dever de indenizar.

À vista do exposto, escorreita, na temática, a sentença
objurgada e, portanto,
merece desprovimento, no ponto, o recurso interposto
pela ré.

Minoração da indenização por danos morais

Sob a forma de pedido subsidiário, a apelante sustenta que, em se mantendo a condenação, esta deve ser reduzid
a.

Para tanto, a
rgumenta que
o valor fixado é desproporcional à sua condição financeira, sendo professora com salário entre R$ 2.000,00 e R$ 4.000,00
, conforme holerite que juntou tanto nos autos de origem, quanto em sede de apelação
.

O apelado, por sua vez,
sustenta que o
valor de R$ 10.000,00
,
fixado pelo juízo a título de danos

morais é plenamente razoável e proporcional ao dano sofrido pelo
recorrido.

Além da aduzir que a ofensa teve conotação discriminatória, assevera que
a apelante não demonstra arrependimento.

Além disso, ressalta que
a recorrente
possui condições financeiras para arcar com a condenação,
pois é
servidora pública com salário de R$ 6.106,36
e
também
cop
roprietária
, juntamente com seu cônjuge,

de uma empresa
prestadora de

serviços automotivos de veículos, conhecida como “Centro Automotivo

Martineli
” ou “Mecânica
Martineli
”, localizada no Município de Pontes e

Lacerda – MT, conforme documentos anex
ado
s à petição inicial.

Ademais, destaca que a apelante reside em imóvel de alto padrão
,

conforme

fotos em anexo à petição inicial,
que comprovariam
que desfruta de
condições

suficientes para arcar com o pagamento da indenização arbitrada, tudo a

concluir que o valor fixado não representa qualquer risco de

empobrecimento excessivo, mas é adequado ao contexto dos autos e ao

impacto das ofensas.

Pois bem
. N
o que tange
ao pedido de minoração do
quantum
indenizatório
, assevera-se que o valor da reparação deve guardar correspondência para com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade, nos termos do
art. 944 do Código Civil e art. 8o do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Código Civil:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir,
eqüitativamente
, a indenização.

Código de Processo Civil:

Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Assim, a quantificação da indenização, a título de dano moral, deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação enseje enriquecimento indevido, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte financeiro das partes, orientando-se o julgador pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, não deixando de observar, igualmente, a natureza punitiva e disciplinadora da indenização.

Ressalta-se que, no caso em exame, o pedido de indenização por danos morais, originalmente postulado pelo ora apelado no montante de
R$ 109.959,90 (cento e nove mil e

novecentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos)
, foi
consideravelmente reduzido pelo Juízo ao quo ao patamar de R$ 10.000,00.

Conforme
ID 262781924
, constata-se que a
apelante, além do salário bruto de R$
7.085,84, a recorrente também é sócia proprietária da
pessoa jurídica empresarial
“Mecânica
Martineli
LTDA.”
, conforme ID 262781792 juntado com a exordial, cujo capital social
é de R$ 200.000,00.

Assevera-se que a referida propriedade empresarial se trata de fato incontroverso, não contestado pela ora recorrente.

Desse modo,
não assiste razão à apelante, pois
o valor estipulado na sentença objurgada, a título de indenização por danos morais, afigura-se adequado e deve se
r
, portanto, mantido
, com fulcro nos citados
arts
. 8o, do Código de Processo Civil, e 944 do Código Civil
.

Indevida condenação em honorários sucumbenciais sobre o valor
da causa

A apelante assevera
, em pedido subsidiário, que a sentença deve ser reformada quanto à condenação em honorários sucumbenciais, pois estipulo
u
como base de cálculo o valor da causa e não o valor da condenação, contrariando o teor
do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Pois bem
.
Assiste razão, neste ponto, à apelante.

Isso porque,
o

artigo 85, § 2
o,
do Código de Processo Civil
,
estabelece uma ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários, na
qual, ao
se aplicar uma delas ao caso concreto, impede se avance para a hipótese posterior.

Assim,
n
as sentenças condenatórias, será utilizado o valor da condenação e não o valor da causa, como critério para fixação dos honorários advocatícios.

A corroborar o entendimento, cita-se
entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (
a.I
) nas causas de pequeno valor; (
a.II
) nas de valor inestimável; (
a.III
) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (
a.IV
) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (
b.I
) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (
b.II
) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o
); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (
II.a
) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (
II.b
) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art.

85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

5.
A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação;
ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.

(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019,
DJe
29/03/2019)
[grifo nosso]

Desse modo, a sentença deve ser reformada para
que a base de cálculo, dos honorários sucumbenciais, seja sobre o valor da condenação e não sobre o valor da
causa.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
reformar a sentença com o fim de
alterar a base de cálculo, dos
honorários sucumbenciais
, fixados no
percentual de 1
0
%
, para
o valor da condenação.

Por fim, em decorrência do provimento parcial
da apelação cível
, não há que falar
em
majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, na linha da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça (
Embargos de Declaração no
AgInt
no Recurso Es
pecial n.o
1.573.573 – RJ 2015/0302387-9, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025